Tribunal: TJES
Processo: 5001049-72.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001049-72.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: O. B. N. e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5001049-72.2025.8.08.9101

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s) do reclamante: HARLEN MARCELO PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADO:
O. B. N., MUNICIPIO DE ALEGRE, VIVIA BARBOSA DA CUNHA NORONHA

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE (TDAH). TRANSTORNO OPOSITIVO DESAFIADOR (TOD). TRANSTORNO DE APRENDIZADO MISTO. DISLEXIA E DISCALCULIA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO VENVANSE. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. DECISÃO LIMINAR MANTIDA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara do Juízo de Alegre, que deferiu os pleitos antecipatórios, a fim de determinar que o requerido, ora agravante, forneça o medicamento VENVANSE (lisdexanfetamina) 70mg, na quantidade necessária ao tratamento mensal.

2. Pretende o agravante ao interpor o presente recurso, pugnar pela reforma da referida decisão, alegando a ausência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência.

3. O Relator do RE 1366243, Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral (Tema 1234), concedeu parcialmente o pedido de tutela provisória incidental em recurso extraordinário, cuja decisão foi referendada por unanimidade pelo excelso tribunal. A decisão, proferida em 17/04/2023, estabelece que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS devem ser processadas e julgadas no juízo de origem (estadual ou federal), conforme direcionado pelo cidadão, vedando a mudança de competência ou a inclusão da União no polo passivo dessas ações até o julgamento final do Tema 1.234, que discutirá a responsabilidade solidária da União no fornecimento desses medicamentos.

4. No mérito, deve ser mantida a decisão do juízo a quo, vez que, os fatos e documentos contidos nos autos evidencia que o requerente, ora agravado, foi diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), Transtorno Opositivo Desafiador (TOD) e Transtorno de aprendizagem misto - dislexia e discalculia, necessitando de fazer uso do medicamento descrito no laudo médico de ID 55484949 dos autos originários, para controle da doença.

5. Em relação à alegação de ausência de urgência para a concessão dos medicamentos pleiteados, verifica-se que a necessidade é atestada por profissional médico, em laudos acostados dos autos de origem.

6. Em face do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão interlocutória vergastada, pelos fundamentos aqui expostos.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Peço vênia à douta Magistrada Relatora. a fim de proferir voto divergente.

O Juizado Especial da Fazenda Pública foi instituído pela lei nº 12.153 de 2009, com competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Ocorre que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública não é traçada exclusivamente pelo valor da causa, pois depende também da qualidade das partes que figuram na demanda proposta.

Verifico que o autor, menor absolutamente incapaz, pretende o fornecimento de terapia especializada de que necessita.

Nos termos do art. 60 da Lei Complementar 234 de 2002, aos Juízes de Direito de Vara com competência em matéria de Infância e de Juventude, compete as hipóteses elencadas no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Segundo o art. 148, da Lei nº 8.069 de 1990, a Justiça da Infância e da Juventude é competente para conhecer de ações que buscam proteger interesses individuais, coletivos e difusos de crianças e adolescentes.

Ainda, segundo o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO -MENOR. COMPETÊNCIA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. PARECER DO NAT. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE ENTREGA DOS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA RENAME E COM MESMO PRINCÍPIO ATIVO DOS MEDICAMENTOS SOLICITADOS. NURLA À FILA. INEXISTÊNCIA. FRALDAS DESCARTÁVEIS. DEVER DO ESTADO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Trata a presente demanda de ação de obrigação de fazer em face do Estado, onde a autora pleiteia o fornecimento de medicamentos e fraldas descartáveis. Presentes os requisitos para o exercício da competência especializada da Vara da Infância e da Juventude, por se tratar de questão afeta a direito individual indisponível do infante, nos termos dos arts. 148, inciso IV, e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2 - Não é necessário o prévio exaurimento da via administrativa para que se possa demandar em juízo pleiteando do Estado o fornecimento de medicamentos. Falta de interesse de agir rejeitada. Também não há como reconhecer a sua ilegitimidade, uma vez que o art. 23, inciso II, da Constituição da República, estabeleceu a responsabilidade solidária dos entes federativos, obrigando-os a "cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência". 3 - O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que o reconhecimento do direito a determinados medicamentos deve ser analisado caso a caso, de acordo com as peculiaridades fático-probatórias, devendo, em geral, ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS, em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não restar comprovada a ineficácia ou impropriedade do medicamento regularmente fornecido. (...). 7 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0005978-28.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 02/08/2016; DJES 10/08/2016)

Nesse contexto, fica claro que a ação proposta não pode ser dirigida ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ademais, cumpre observar que art. 2º, §4º, da lei nº 12.153 de 2009, dispõe que “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”, ao passo que o art. 113 do Código de Processo Civil estabelece que “a incompetência absoluta deve ser declarada de ofício”.

Assim, reconheço de ofício a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda, razão pela qual julgo extinto o presente processo, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

É como voto.

Sem condenação em custas e honorários.

FABIO PRETTI

JUIZ DE DIREITO